Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706414-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUI FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUI FERREIRA DA SILVA, contra acórdão de ID – 17987276. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18171512. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator